Tribunal: TJMT
Processo: 0001531-67.2015.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001531-67.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RICARDO DE SOUZA PINHO - CPF: 415.715.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 366.345.226-34 (APELANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), LIDIA LONARDONI ZULIANELI - CPF: 767.797.931-91 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA - CNPJ: 18.923.402/0001-23 (APELANTE), ANTONIO RICARDO DE SOUZA PINHO - CPF: 415.715.681-15 (APELANTE), EDIVALDO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 432.664.791-49 (APELANTE), JEFERSON SOPRAN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E PERDA DO OBJETO – REJEITADAS - ÁREA PÚBLICA OCUPADA INDEVIDAMENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as ruas são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos.

2. Dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO E OUTROS

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO, LIDIA LONARDINI ZULIANELI, MARIA LUCIA FERREIRA-ME, EDVALDO BARRETO DOS SANTOS e JEFERSON SOPRAN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001531-67.2015.8.11.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida e, por conseguinte, determinar aos demais requeridos e ocupantes da área pública que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição e da perda do objeto. No mérito, sustenta que o Município não fez prova da propriedade do imóvel, razão pela qual teriam direito à posse mansa e pacífica do bem.

Afirma ainda a necessidade de audiência de conciliação dando a chance dos apelados em realizar parceria publico privada.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada e a total improcedência do pedido da apelante.

Contrarrazões apresentadas – id. 147769764.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 149446194.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição, ao argumento que a ação foi proposta no ano de 2015, mas, o prazo para a distribuição da Ação Civil Pública para este caso é de 05 (cinco) anos, ou seja, a autora deveria provocar o judiciário em ação Civil Publica até o ano de 1999.

Como se sabe, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental.

A proteção ao meio ambiente é obrigação que se renova a cada dia e o desmatamento gera situações que degradam o meio ambiente, o que fomenta a constante possibilidade de coibi-las sem que qualquer das medidas adotadas para protegê-lo esteja sujeita à prescrição. É este, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade (...). (STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

I
sso posto,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO

A parte recorrente sustenta que o processo administrativo que deu origem à presente Ação Civil Pública se baseou na denúncia de um morador do bairro dando conta que os comerciantes haviam construído suas lanchonetes na calçada, atrapalhando assim a mobilidade do pedestres. Contudo, afirma que atualmente nenhum imóvel se encontra construído na calçada, razão pela qual o objetivo da demanda fora superada.

Entretanto, denota-se da peça inicial apresentada pelo Município autor que a presente demanda diz respeito à ocupação indevida de área pública destinada à praça do bairro Parque Cuiabá, identificada a partir de reclamação de obstrução do passeio público, não se confundindo a obstrução da calçada com a ocupação indevida de toda a área da referida praça,
in verbis
:

“Desocupação e reintegração de uma área pública municipal (área verde praça pública localizada na junção da Avenida 05 com a Rua 03, no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital), local onde os requeridos estão ocupando ilegalmente e explorando atividade comercial do tipo lanchonete e quiosques de hot dog, instalados indevidamente na praça pública do bairro Parque Cuiabá, no caso um bem público de uso comum do povo.” id. 147769667 – fls. 42.

C
om isso, rejeito esta preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO, LIDIA LONARDINI ZULIANELI, MARIA LUCIA FERREIRA-ME, EDVALDO BARRETO DOS SANTOS e JEFERSON SOPRAN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001531-67.2015.8.11.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida e, por conseguinte, determinar aos demais requeridos e ocupantes da área pública que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Superadas as preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ intentou Ação Civil Pública em face de O JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO E OUTROS objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, consistente em ordem para que as partes requeridas desocupem a área pública ocupada indevidamente, localizada no bairro Parque Cuiabá, com a consequente demolição e remoção das construções existentes. No mérito, requer seja ratificada a liminar, para que o imóvel seja revertido ao patrimônio da parte requerente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ao segui
nte fundamento:

“(...)

Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro Parque Cuiabá.

Assim, apurada a ocorrência de invasão de área pública, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local, a fim de que seja restabelecido o status quo ante.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. Restando configurada a ilegitimidade passiva do requerido ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA PINHO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com relação ao referido requerido, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

3.2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, determinar aos demais requeridos e ocupantes da área pública que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local;

3.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

3.4. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015; (...)”

Irresignados, os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença.

Pois bem.

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

No caso, é fato incontroverso que os apelantes ocupam irregularmente área pública, indisponível para a construção de moradia, destinado aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, conforme registrado no Relatório Fiscal elaborado por fiscais do Município, dando origem aos correspondentes Autos de Infração – id. 147769664, fls. 45/52.

Ademais, o conjunto fotográfico disposto com os referidos autos de infração são suficientes para comprovar a existência das áreas públicas e sua ocupação sem autorização pelos moradores.

Aliás, constata-se que os apelantes, além de desvirtuarem a função legal das áreas de uso comum do povo, também tornaram praticamente impossível o acesso às referidas áreas, o que justifica a condenação à demolição e remoção das construções, bem como o impedimento de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, devolvendo, assim, a área pública ao status quo.

Outrossim, consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as praças são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, é inconteste que a construção de edificações nos locais capazes de impedir ou dificultar de qualquer forma livre o acesso aos demais cidadãos ao local, viola o direito de livre locomoção da coletividade, que não pode ser limitado por ato do particular. Logo, não há que se falar em reforma da sentença, neste ponto.

Ainda, é certo que a ocupação indevida de área pública não assegura a posse desta ao particular e muito menos cabe falar em indenização por eventuais benfeitorias, pois, é considerado como mero detentor.

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorridos é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção. No entanto, o acórdão equiparou o detentor a possuidor de boa-fé, para fins de indenização pelas benfeitorias.

2. O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

3. O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção. O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC.

4. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

5. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC). Precedentes do STJ.

6. Os demais institutos civilistas que regem a matéria ratificam sua inaplicabilidade aos imóveis públicos.

7. A indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário. Inadmissível que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o Princípio da Indisponibilidade do Patrimônio Público.

8. O art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel se ‘a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno’. O dispositivo deixa cristalina a inaplicabilidade do instituto aos bens da coletividade, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando atendidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).

9. Finalmente, a indenização por benfeitorias ou acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas.

10. Como regra, esses imóveis são construídos ao arrepio da legislação ambiental e urbanística, o que impõe ao Poder Público o dever de demolição ou, no mínimo, regularização. Seria incoerente impor à Administração a obrigação de indenizar por imóveis irregularmente construídos que, além de não terem utilidade para o Poder Público, ensejarão dispêndio de recursos do Erário para sua demolição.

11. Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.

12. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 945055/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2009).

D
e fato, compete aos Municípios
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"
, conforme dispõe o artigo 30, VIII, da Carta Magna.

Logo, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, de modo que demonstrado que os apelantes instalaram-se, de forma irregular, em bem público consistente em área reservada para praça pública, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é medida que se impõe.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – PROTEÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL – RELEVÂNCIA SOCIAL – PEDIDO PRINCIPAL DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não consta nenhuma informação nos autos que comprove a utilização do bem cedido pela Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá - ACDHAM, logo, sua ocupação não é regular.

A desocupação de área pública destinada a centros comunitários, praças e lazer comunitário caracteriza a proteção urbanística e ambiental e trata de interesse social relevante.

(N.U 0000840-87.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

As
sim, conforme ressaltado na sentença de primeiro grau, o caso é de procedência da pretensão inicial, considerando a irregular ocupação de área pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023